Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 76 DO CPC. INCAPACIDADE PROCESSUAL/IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. VÍCIOS SANÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO E DE DESIGNAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL E ESPECÍFICO PARA SUA CORREÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, evidenciando a preclusão lógica do pedido.
2. Qualquer vício que diga respeito à capacidade de estar em juízo mostra-se sanável, de sorte que deve ser dada oportunidade de regularização à parte (artigo 76 do CPC).
3. Não havendo indicação de vício nem designação de prazo razoável e específico para a correção de eventual defeito, à luz da legislação processual, impõe-se a cassação da sentença extintiva.
4. O princípio da cooperação processual orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de forma que o feito possa se orientar pelo diálogo e pela boa comunicação entre os sujeitos processuais, cabendo-lhe, ainda, auxiliar as partes na superação das eventuais dificuldades que impeçam o exercício de direitos ou o cumprimento de deveres processuais.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.